Tribunal: TJES
Processo: 5012590-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012590-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOHNNY ARAUJO LIMA

AGRAVADO: ALICIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À INTIMIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA VINCULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Johnny Araujo Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES, que, em audiência realizada em 05.08.2025, deferiu a quebra do sigilo fiscal e bancário do agravante e da empresa Da Cruz Distribuidora Ltda., referente ao período de 2019 a 2025, como meio de instrução probatória para apuração da capacidade financeira do alimentante em ação de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a quebra do sigilo bancário e fiscal do agravante, pessoa física, com fundamento na proteção do direito alimentar do filho menor; e (ii) estabelecer se a extensão dessa medida à pessoa jurídica a ele vinculada, sem fundamentação específica, respeita os princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a mitigação do sigilo fiscal e bancário do alimentante quando houver indícios concretos de ocultação de renda, como forma de garantir a efetividade do direito à prestação alimentar da criança, em consonância com o art. 227 da CF/88 e o art. 1.694, § 1º, do CC.
4. A decisão de quebra do sigilo do agravante está devidamente fundamentada na existência de elementos que indicam tentativa de redução artificial da renda, justificando medida excepcional para apuração da real capacidade contributiva.
5. A extensão da quebra de sigilo à empresa Da Cruz Distribuidora Ltda., sem demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou uso abusivo da personalidade jurídica, viola o princípio da proporcionalidade, afetando direitos de terceiros sem justa causa.
6. A ausência de fundamentos concretos para atingir o sigilo da pessoa jurídica, bem como a inexistência de tentativa prévia de obtenção de informações por meios menos gravosos, torna a medida excessiva e indevida quanto à empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a quebra do sigilo bancário e fiscal do alimentante quando houver indícios de ocultação de renda, visando à efetividade do direito à prestação alimentar do menor. 2. A extensão da quebra de sigilo a pessoa jurídica vinculada ao alimentante exige demonstração concreta de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X e XII; 227; CC, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5049521-04.2024.8.09.0051, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, s/j.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012590-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOHNNY ARAUJO LIMA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO MENDES AREAL DEL FIUME - ES15535-A
AGRAVADO: ALICIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AGRAVADO: AMANDA COUTINHO GIRO - ES41857, JAEDER SIMOES ASSUNCAO JUNIOR - ES22029-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Johnny Araujo Lima contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES que, em audiência realizada em 05.08.2025, deferiu a expedição de ofícios à Receita Federal e ao Banco Central, determinando a quebra do sigilo fiscal e bancário do agravante e da empresa Da Cruz Distribuidora Ltda., abrangendo os exercícios de 2019 a 2025.

Conheço do recurso interposto, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia recursal limita-se à análise da necessidade e proporcionalidade da medida determinada, consistente na quebra de sigilo bancário e fiscal do agravante, pessoa física, e da pessoa jurídica a ele vinculada, como meio de instrução probatória para fixação da pensão alimentícia devida ao filho menor.

É certo que o direito à intimidade e ao sigilo de dados (art. 5º, X e XII, CF/88) deve ser ponderado em face do direito fundamental da criança e do adolescente à alimentação (art. 227, CF/88), o qual possui primazia absoluta.

A jurisprudência é firme no sentido de admitir a mitigação do sigilo fiscal e bancário do alimentante quando presentes elementos concretos que indiquem a ocultação de renda, como forma de assegurar a efetividade do direito alimentar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AVERIGUAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO . MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional dependendo da constatação de motivos relevantes .
2. Não sendo o conjunto probatório suficiente a dimensionar os rendimentos mensais e todo o acervo patrimonial do genitor, de modo a comprovar suas possibilidades, o que é imprescindível para a fixação dos alimentos, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, cabível a decretação de quebra do sigilo bancário, fiscal e demais procedimentos solicitados, para aferição da sua real capacidade econômico-financeira, a fim de sopesar o binômio necessidade-possibilidade que rege o arbitramento da prestação alimentícia, para fins de satisfação do melhor interesse das crianças
3. Ademais, a quebra de sigilo bancário e fiscal, nos termos requeridos, não ensejará graves prejuízos ao agravante, pois o processo tramita em segredo de justiça, de modo que seus dados não estarão disponíveis a qualquer pessoa, mas tão somente às partes interessadas . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 50495210420248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso concreto, constata-se a presença de indícios suficientes de que o agravante tenha buscado reduzir artificialmente sua renda declarada, o que justifica a adoção de medidas instrutórias mais incisivas voltadas à revelação da sua efetiva capacidade contributiva. Diante desse cenário, a mitigação pontual do sigilo bancário e fiscal do agravante revela-se medida adequada e necessária, configurando-se como instrumento legítimo de proteção ao interesse alimentar do menor.

Contudo, a extensão automática da medida à empresa Da Cruz Distribuidora Ltda., sem qualquer elemento concreto que demonstre confusão patrimonial, desvio de finalidade ou utilização abusiva da personalidade jurídica para ocultação de renda, excede os limites do que se pode considerar razoável e proporcional em sede de instrução probatória.

A medida, tal como imposta, atinge o sigilo de ente jurídico distinto do agravante, potencialmente afetando direitos de terceiros alheios à relação processual, como sócios, colaboradores, fornecedores e clientes da empresa. Tal incursão, sem fundamentação fática específica, afronta o princípio da proporcionalidade em sua vertente de intervenção mínima, sobretudo diante da ausência de tentativa prévia de obtenção das informações por meios menos gravosos.

Assim, a medida deve ser preservada quanto ao agravante, mas suspensa em relação à pessoa jurídica, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para suspender a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa Da Cruz Distribuidora Ltda., mantendo-a exclusivamente em relação à pessoa física do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.